Tribunal: STF
Processo: AI 710254
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA
   INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1.      O Tribunal a quo não se
   manifestou explicitamente sobre o tema constitucional tido por
   violado. Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal
   Federal.
2.      Controvérsia decidida com fundamento na legislação
   local. Incidência da Súmula n. 280 deste Tribunal.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.